Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-57.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MILANESI MARTINI - CPF: 178.072.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGADA CONEXÃO COM A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §1o, do CPC E SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– CONFLITO PROCEDENTE.

Dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da

3a Vara Especializada da mesma comarca
, nos autos da Ação Monitória de n. 1013849-76.2024.8.11.0041, manejada por
Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
em desfavor de
José Roberto Milanesi Martini
.

O Juízo Suscitante aduz que a pretensão na ação monitória tem por objetivo receber o débito remanescente do contrato que deu origem à Ação de Busca e Apreensão n. 1031298-18.2022.8.11.0041, na qual houve a consolidação da posse do bem, posteriormente vendido em leilão, resultando ao final no saldo devedor mencionado, cujo trânsito em julgado da sentença se deu em 27/04/2023.

Pondera que estando o processo arquivado em virtude de extinção com resolução do mérito, não há de se falar em conexão entre esta e a presente Ação Monitória.

O Juízo Suscitado não prestou as informações requisitadas, consoante certidão de Id. 222638683 - Pág. 1.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o propósito do presente conflito é fixar o juízo competente para julgar a Ação Monitória de n. 1013849-76.2024.8.11.0041.

No caso, em 15/04/2024, o Juízo suscitado, da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário daquela comarca, com fundamento na prevenção alegada pela parte autora na inicial, decorrente da distribuição anterior da Ação de Busca e Apreensão, no 1031298-18.2022.8.11.0041, referente ao mesmo contrato discutido no presente feito.

De outro lado, o Juízo suscitante arguiu o presente conflito negativo, sob a alegação de que estando o processo arquivado em virtude de julgamento com resolução do mérito, não há de se falar em conexão entre esta e a presente Ação Monitória.

Pois bem. Sobre a matéria, é cediço que a prevenção exige a existência de conexão entre as demandas, as quais devem estar em curso simultaneamente. Assim, para que a conexão seja reconhecida, é essencial que ambos os processos estejam na mesma fase processual. Caso um deles já tenha sido julgado, não há mais justificativa para a reunião dos processos, pois não existe o risco de decisões conflitantes, conforme estabelece o artigo 55, § 1o, do CPC, senão vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”

Na hipótese, em consulta ao andamento processual dos processos supramencionados, verifica-se que, de fato, a Ação de Busca e Apreensão no 1031298-18.2022.8.11.0041 distribuída ao Juízo Suscitante, foi extinta com resolução do mérito em 21/03/2023 e transitado em julgado em 27/04/2023.

Desse modo, considerando que,
in casu
, a primeira ação já foi julgada, não se vislumbra risco de prolação de decisões contraditórias, de modo a ensejar a competência do Juízo Suscitante.

Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Senão vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MESMAS PARTES – PROCESSO SENTECIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONEXÃO AFASTADA - CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos do verbete sumular no 235 do STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”. Conflito procedente.(N.U 1001996-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024) (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA PELO JUIZ SUSCITANTE - CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 55, §1o, DO CPC E SÚMULA 235 do STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão, devendo a Ação de Exigir Contas tramitar no juízo em que foi distribuída.(
N.U 1014396-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (destaquei)

Dessa forma, conforme mencionado, se o objetivo de reunir os processos nos casos de conexão é evitar a emissão de decisões conflitantes, o que não ocorre quando um deles já foi julgado, a distribuição dos autos no processo onde o conflito foi suscitado deve, portanto, permanecer inalterada.

Com essas considerações,
julgo procedente
o Conflito de Competência declarando competente para processar e julgar a Ação Monitória n. 1013849-76.2024.8.11.0041o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024